Tribunal: TJDFT
Processo: 0721360-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEXADOR. VALOR DOS DÉBITOS IMPUTADOS AO DISTRITO FEDERAL. MITIGAÇÃO DA COISA JULGADA. IPCA-E. RECURSO PROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar qual deve ser o indexador da correção monetária do valor do débito imputado ao Distrito Federal.
2. A correção monetária tem por finalidade evitar a desvalorização da moeda, devendo ser empregado o índice que melhor traduz a perda de poder aquisitivo da moeda. No entanto, a TR não tem o condão de refletir de forma devida a inflação acumulada, pois é fixada a priori. 2.1. O Excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no 870.947-SE, declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997 e entendeu, na ocasião, que o IPCA-E consiste no índice que melhor reflete a flutuação dos preços no país. Logo, confere maior eficácia ao direito fundamental à propriedade privada (art. 5o, XXII, da Constituição Federal).
3. No caso, o trânsito em julgado da sentença ocorreu aos 11 de março de 2020, ou seja, após a mencionada declaração de inconstitucionalidade pelo Excelso Supremo Tribunal Federal. 3.1. Por essa razão, os efeitos da coisa julgada devem ser relativizados nos termos do art. 535, § inc. III, § 4o e § 7o, todos do CPC, para que seja aplicado o IPCA-E como indexador (correção monetária) em relação ao montante do débito exigido que como sujeito passivo o Distrito Federal.
4. Recurso conhecido e provido.